Tribunal: TJSP
Processo: 0001365-59.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA, PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO, ALÉM DE QUANTIA EM DINHEIRO - MERCANCIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO - CONDENAÇÃO DEVIDA - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.